Tribunal: TJES
Processo: 5005755-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO CEZAR DE JESUS NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES E MELHOR APTIDÃO PROBATÓRIA DO RÉU. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reparação de danos, que determinou a inversão do ônus da prova. A controvérsia decorre da alegação de falha no atendimento médico prestado à esposa do primeiro autor, falecida em razão de meningite bacteriana grave, em hospital público estadual. O agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório, alegando, ainda, que a decisão implicaria a produção de prova negativa, violando o art. 373, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a inversão do ônus da prova;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se a comprovação do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo de causalidade. À vítima não cabe demonstrar culpa ou dolo, mas apenas os elementos necessários à configuração da responsabilidade objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, §3º) estabelece que, no âmbito da prestação de serviços, o ônus de comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro cabe ao fornecedor, princípio aplicável aos serviços públicos de saúde.

O art. 373, §1º, do CPC, consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo que este seja atribuído à parte com melhores condições de produzi-la, sobretudo em hipóteses que envolvem questões técnicas ou situações de hipossuficiência.

No caso concreto, os autores, familiares da paciente falecida, são hipossuficientes do ponto de vista técnico, não dispondo de acesso direto a elementos essenciais à prova, como prontuários médicos e informações técnicas sobre os procedimentos adotados. Por outro lado, o agravante, enquanto gestor do hospital público, possui melhores condições de demonstrar a adequação dos serviços médicos prestados.

Não há exigência de produção de prova negativa pelo agravante, uma vez que o ônus de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço de saúde, além de cabível, decorre do dever de garantir a qualidade e a segurança dos serviços públicos oferecidos.

A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos de erro médico, considerando a hipossuficiência técnica da vítima e a melhor aptidão probatória do prestador de serviços de saúde (STJ, AREsp 1.682.349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199006517, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 16/03/2021).

O agravante não apresentou elementos suficientes para afastar a decisão de origem, que se mostra devidamente fundamentada e adequada às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC e no art. 14, §3º, do CDC, é cabível em ações de responsabilidade civil por erro médico quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a melhor aptidão probatória da parte ré, especialmente em situações que envolvem serviços de saúde pública.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova aplica-se para assegurar o equilíbrio processual e a efetividade da prestação jurisdicional, atribuindo o encargo à parte com maior facilidade para produzi-la.

O dever de comprovar a adequação do serviço prestado pelo ente público não configura prova negativa, mas sim corolário do princípio da eficiência e do dever de boa administração na prestação de serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 373, §1º; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 1.682.349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020;

TJES, Agravo de Instrumento nº 035199006517, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 16/03/2021, DJe 28/05/2021;

TJES, Agravo de Instrumento nº 035189003193, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 22/01/2019, DJe 29/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005755-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
JULIO CEZAR DE JESUS NASCIMENTO, CALEBE EMANUEL SANTOS NASCIMENTO e ENNLYNE JULLY SANTOS NASCIMENTO MUNIZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo de instrumento
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão acostada no id. 34146293 da demanda de origem (processo nº 0006914-52.2014.8.08.0047), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
JULIO CEZAR DE JESUS NASCIMENTO E OUTROS
, em face do recorrente, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais(id. 8237327), aduz o agravante, em síntese, que, com amparo na legislação processual civil, duas são as situações em que se mostra possível a inversão do ônus da prova, quais sejam, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Deste modo, a inversão não seria automática e nem seria possível em todos os casos que envolvem o Estado, sendo necessário o enquadramento em uma das situações supracitadas.

Face a tais premissas, prossegue o recorrente com argumentação no sentido que
“não existe a hipossuficiência técnica da parte autora a autorizar a inversão do ônus da prova, na medida em que poderá ela requerer a documentação desejada e outras que julgar necessárias ao deslinde da controvérsia, sobretudo por estar na posse dos exames, pedidos médicos e toda a documentação relativa aos procedimentos a que foi submetida”.

Por fim, aduz que
“não é possível exigir do Estado a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólica, cuja exigência ofende o disposto no art. 373, § 2º, do CPC”.

Diante de todos esses fundamentos, busca a reforma da decisão de origem neste tocante.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo.

Apesar da intimação, não houve apresentação de contrarrazões.

Manifestação da r. PGJ em id. 11084496, pelo desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, trata-se de “
ação de reparação de danos
”

ajuizada por
JULIO CEZAR NASCIMENTO E OUTROS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a exordial, em

síntese, que o primeiro requerente era casado com ROSANGELA GOMES NASCIMENTO desde 04/09/2013, e que sua esposa faleceu em 12/07/2014 acometida de meningite bacteriana grave, tendo sido atendida no Hospital Roberto Silvares, que demonstrou sérias falhas institucionais e básicas de saúde, por médicos que tardiamente realizaram exames para obter um diagnóstico preciso.

Aduz que, em 13/06/14, ROSANGELA começou a sentir fortes e intermináveis dores de cabeça, e que, em razão disso, compareceu por diversas vezes no PS (Pronto Socorro) do Hospital requerido, onde sempre a mandavam para casa medicada com analgésicos, considerando, sem maiores exames, que seu problema era de enxaqueca.

Sustenta que, dentre esses médicos, estão os ora requeridos, Dr. Rodrigo Lara Resende (CRM nº. 6710) e Dr. Caio S. Alves (CRM nº. 12505), então excluídos da lide.

Em tais atendimentos, o primeiro requerente, inconformado, pedia para que fosse realizado o exame de punção, mas nunca era atendido. Relata que este último requerido citado, ignorando as suspeitas do autor, chegou a afirmar:
"Eu sou médico e sei o que estou fazendo".

Afirma que as dores de cabeça não paravam, ao contrário, aumentavam e passaram também para o pescoço, tendo comparecido ao Hospital já praticamente durante duas semanas, sendo que no dia 27/06/2014, mais uma vez, eles continuaram dizendo que o caso dela não tinha importância, pois nada mais era do que uma simples enxaqueca.

Alega que insistiu bastante no fato da gravidade da situação, inclusive no fato de que seu pescoço já estava enrijecido e pedia o exame de punção (que novamente não foi realizado), sendo que, finalmente, sua esposa foi internada.

Relata o requerente que quando alertou ao médico Dr. Ricardo Augusto P. de Assis (CRM/ES nº. 7711) quanto aos casos que pareciam simples dores de cabeça mas que levavam alguns pacientes a óbito, o referido profissional disse que
"para morrer basta estar vivo",
ofendendo o emocional do requerente e a sua própria profissão de lutar pela vida.

Alega que já se passavam cerca de 8 (oito) dias de internação sem o tratamento adequado, mas as dores de cabeça não paravam, sendo que outro médico ora requerido e também excluído da lide, o Dr. Robson de Carli Favalessa (CRM-ES nº. 8344), examinando-a superficialmente - como os demais -, afirmou que era apenas dor de cabeça e pressão alta.

Aduz que o médico Dr. Noelson Vieira Zamproni (CRM-ES n°. 4345), um dos diretores do Hospital, foi examinar sua esposa, e este, finalmente, solicitou o exame de punção, sendo que, infelizmente, o resultado foi o pior esperado pelo autor, sua esposa padecia de meningite bacteriana grave.

Diz que após o diagnóstico, não foram realizadas as medidas necessárias para o tratamento adequado da paciente, mesmo constatada a gravidade, tendo desistido da paciente e não solicitado exames mais detalhados, como a tomografia craniana.

Por fim, aduz que, ao todo, ela ficou 16 dias internada, sendo que 8 dias ela ficou sem diagnóstico e, mesmo após descoberta a doença (meningite bacteriana grave) ficou o restante da internação sem receber o tratamento adequado, sem exames específicos para identificar as áreas atingidas, causando sofrimento desnecessário na paciente e no requerente.

Após o processamento da demanda, inclusive com a apresentação de contestação e réplica, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que juízo
a quo,
dentre outras determinações, inverteu o ônus da prova nos seguintes termos:

“
Considerando que o requerente é
tecnicamente hipossuficiente
, tendo em vista a natureza do objeto das provas que deverão necessariamente ser produzidas, para verificar se houve erro no atendimento médico. Os
requeridos dispõem dos melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas sofridas pelo paciente a fim de fazer a prova que os serviços médicos e demais atendimentos hospitalares foram devidamente prestados
.

Contudo, ao apresentar a contestação, a requerida acostou também toda documentação/prontuário da ROSANGELA GOMES NASCIMENTO referente ao tratamento médico da ocasião dos fatos.

Ante ao exposto, no que concerne ao requerimento de inversão do ônus da prova, da análise dos elementos coligidos,
DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova
”
.

Ante tal contexto, registre-se que a controvérsia estabelecida na origem circunda em verificar se a morte da esposa/genitora dos autores decorreu de falha no atendimento médico prestado pelos profissionais da rede pública de saúde do ora réu e aqui agravante.

Consoante sabido, de acordo com o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades de direito público pelos atos de seus agentes e que causarem danos a terceiro é objetiva.

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva, compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo.

Por outro lado, para o ente público afastar o seu dever de reparação, tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. De igual modo, cabe ao réu o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor.

Não bastassem tais considerações deve ser registrado que o §3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que cabe ao prestador do serviço a prova acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar seu dever de reparar o dano.

Nesse sentido, considerando que o agravante atuou como prestador de serviço de saúde quando do atendimento da Sr.ª ROSANGELA GOMES NASCIMENTO em seu nosocômio, exsurge igualmente o dever de comprovar que o serviço foi prestado adequadamente e com a aplicação da melhor técnica, de modo a não agravar o estado de saúde da paciente ou até mesmo não causar o evento fatídico relatado nos autos, devendo, por este motivo, ser afastada a alegação de que a inversão do ônus probatório implicaria produção de prova negativa ao recorrente.

Pautado em tais premissas, tal qual registrei em id. 8458477, vislumbro que o agravante é quem melhor terá condições de esclarecer o que efetivamente ocorreu e os motivos pelos quais o fato narrado na exordial se estabeleceu.

Neste sentido, inclusive, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ERRO MÉDICO HOSPITAL PÚBLICO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA MODELO COOPERATIVO DE PROCESSO
(...). 1)
O Código de Processo Civil de 2015, por meio do art. 373, §§ 1º e 2º, adota, para a sistemática processual vigente, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite a redistribuição dos ônus probatório por decisão judicial (
ope iudicis
).
2)
Em casos de erro médico, pode-se vislumbrar a hipótese em que o ente público possui melhores condições de produzir a prova relacionada aos fatos narrados na inicial, pois além de dispor da documentação médica, tem acesso à equipe médica e, portanto, tem melhor condição de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve falha)

[¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019). (...). 4) Existindo requerimento de realização de prova pericial por beneficiário da gratuidade de justiça, caberá ao ente estatal arcar com o recolhimento dos honorários periciais, os quais, em tratando-se de perícia médica, deverá observar o disposto na Resolução TJES nº 06/2012. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006517, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Nesse passo, o que se vislumbra é que a parte ré, ora agravante, não somente teria o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito dos demandantes, como também detém melhores condições e todo o interesse em demonstrar que inexistiu qualquer incorreção médica no atendimento prestado.

Diante de tais considerações, concluo que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, ocorreria não só por força de lei, como seria recomendável, caso se entenda somente cabível por força judicial.

Neste sentido, registre-se o precedente oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico. 2. Impossível, diante do óbice da Súmula nº 7/STJ, rever, em Recurso Especial, o entendimento do Tribunal de origem que considerou os agravados-autores tecnicamente hipossuficientes diante da natureza do objeto da prova pericial e de erro em atendimento médico, e concluiu, ademais, que o agravante-réu dispõe de melhores meios para obter prontuários e ocorrências médicas sofridas pela paciente. 3.
Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese.
Precedentes.

4.
O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (
ope legis
), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (
ope iudicis
), associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária. No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário.

Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova. 5.
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via
crucis
rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova
ope iudicis
na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico
. 6.
A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.682.349; Proc. 2020/0066651-5; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/10/2020; DJE 22/10/2020)

Assim, entendo que as circunstâncias fáticas que permeiam os autos são suficientes para demonstrar a ausência de verossimilhança nas alegações recursais, de modo a impedir a modificação reforma da decisão agravada.

Face ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.